Tribunal: TJMT
Processo: 0000998-81.1999.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000998-81.1999.8.11.0046
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO ALFREDO FELIPPI TOME E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43994959) interposto pela BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 40949953):
“APELAÇÃO – EXECUÇÃO – DÍVIDA NOVADA – TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS DEVIDOS PELO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.
Mantida a sentença extintiva, embora por fundamento diverso, porquanto são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1o e 2o do CPC).” (N.U 0000998-81.1999.8.11.0046, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020)
O Recorrente ao artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo que nas causas em que for inestimável o proveito econômico, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa.
Recurso tempestivo (ID 44346980) e preparado (ID 44437975).
Contrarrazões juntadas conforme ID 44137535.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que nas causas em que for inestimável o proveito econômico, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, apesar de não ter determinado a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp no 1.812.301/SC (Tema 1.046), o artigo 1.030, inciso III, do CPC determina que, no momento do juízo de admissibilidade, deve ser sobrestado o recurso que verse sobre matéria, de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ, em caso de matéria infraconstitucional, que é o caso dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX